Tribunal: STF
Processo: Rcl 50797
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e outros propuseram reclamação contra decisão proferida pelo Relator da Ação Anulatória n. 0011546-14.2021.5.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na qual alegam violação do enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Suprema Corte e descumprimento do quanto decidido nos julgamentos da ADPF 323 e das ADIs 2.200 e 2.288.



    Narram as reclamantes que formularam, perante o Juízo reclamado, pedido de medida liminar visando à suspensão dos efeitos de cláusula que prevê a renovação automática dos termos de acordo coletivo e que tal pedido foi indeferido. 



    Sustentam que a estrutura do plano de saúde dos empregados da CEMIG consta da norma coletiva ora questionada e que a citada renovação automática vem sendo utilizada por representantes sindicais dos empregados para manter as condições estabelecidas e impedir novas negociações necessárias ao equilíbrio econômico das obrigações de custeio do benefício. 



    Alegam que a decisão reclamada ignorou que esta Corte Constitucional possui entendimento de que as normas coletivas devem conter prazo de vigência, não podendo se perpetuar no tempo e ter ultratividade, conforme decisões proferidas na ADPF 323 e nas ADIs 2.200 e 2.288. 



    Aduzem, ainda, que o ato reclamado afastou a aplicação do art. 614, §3º, da CLT, sem a devida declaração de inconstitucionalidade e sem observância da reserva de plenário, com violação do enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da cláusula de renovação automática do pacto coletivo até o julgamento final desta reclamação. 



    No mérito, pedem “seja dado provimento para a presente Reclamação Constitucional, de modo a determinar a suspensão da decisão liminar proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0011546-14.2021.5.03.0000, com a consequente suspensão dos efeitos da cláusula de renovação automática até o julgamento final da ação anulatória, nos termos do artigo 989, II do CPC”. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Alegam as reclamantes que a decisão reclamada está em desconformidade com o entendimento desta Suprema Corte de que as normas coletivas devem conter prazo de vigência, não podendo se perpetuar no tempo e ter ultratividade, entendimento esse que teria sido firmado em decisões proferidas nas ADIs 2.200 e 2.288 e na ADPF 323. 



    Primeiramente, no que se refere à alegada violação aos julgamentos das ADIs 2.200 e 2.288, não assiste razão às reclamantes. 



    É que as citadas ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas extintas por perda superveniente de objeto, ante a revogação dos atos normativos cuja constitucionalidade era questionada nesta Suprema Corte. Por oportuno, confiram-se as ementas dos julgamentos:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.950-62/2000, CONVERTIDA NA LEI N. 10.192/2001. REVOGAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 1º DA LEI N. 8.542/1992. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVOS DE TRABALHO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. PREJUÍZO DA AÇÃO. 1. Argumentação genérica quanto à indicação de afronta ao inc. XXXVII do art. 5º da Constituição da República. 2. A conversão da Medida Provisória n. 1.950-62/2000 na Lei n. 10.192/2001 torna prejudicado o debate sobre o preenchimento da excepcionalidade exigida pelo art. 62 da Constituição da República. 3. Nos incs. VI e XXVI do art. 7º da Constituição da República não se disciplinam a vigência e a eficácia das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos compete ao legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas aptas a viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. 4. Superveniência da Lei n. 13.467/2017, que expressamente veda ultratividade no direito do trabalho brasileiro. Esvaziamento da discussão quanto à lei revogadora. Impossibilidade de repristinação das normas revogadas pelos dispositivos questionados. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 2200, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.950-66/2000, CONVERTIDA NA LEI N. 10.192/2001. REVOGAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 1º DA LEI N. 8.542/1992. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVOS DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. V, VI, XI E XXVI DO ART. 7º E AO § 2º DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREJUÍZO DA AÇÃO. 1. No art. 19 da Medida Provisória n. 1.950-66/2000 (convertida na Lei n. 10.192/2001), na parte em que foram revogados os §§ 1º e 2º da Lei n. 8.542/1992, não há contrariedade aos incs. V, VI, XI e XXVI do art. 7º e § 2º do art. 114 da Constituição da República, pelo caráter infraconstitucional da disciplina referente à vigência dos acordos e convenções coletivos de trabalho. 2. A Constituição da República não disciplina a vigência e a eficácia das convenções e acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos é de competência do legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas capazes de viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. 3. Superveniência da Lei n. 13.467/2017, que expressamente veda ultratividade no direito do trabalho brasileiro. Esvaziamento da discussão quanto à lei revogadora. Impossibilidade de repristinação das normas revogadas pelos dispositivos questionados. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 2288, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020)



    A ausência de manifestação nos apontados paradigmas de controle sobre o mérito da matéria discutida nos autos afasta a possibilidade de invocá-los em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.480/DF. Inexistência de efeito vinculante. Ação direta extinta sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto. RE nº 179.193/PE. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. ADI nº 1.480/DF julgada extinta, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto, o que afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária desta Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 15423 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2013 PUBLIC 25-09-2013)



    Não há falar, assim, em violação ao decidido nas ADIs 2.200 e 2.288.



    De outra parte, a ADPF 323 trata da análise da constitucionalidade da Súmula 277 do TST, cujo teor transcrevo:



    SÚMULA 277 - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE



    As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 



    Na hipótese, aponta-se como paradigma decisão proferida na citada ação pelo Relator, ministro Gilmar Mendes, que determinou, em 14.10.2016, a suspensão de “todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. 



    O ato reclamado, por sua vez, indeferiu o pedido liminar formulado nos autos originários com os seguintes fundamentos:



    Registro que o cerne jurídico da alegação feita pelas empresas autoras é de que a cláusula 17ª do ACE é nula porque se trata de cláusula de renovação automática, o que contraria o disposto no art. 614, § 3º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467/17. 



    De início, a probabilidade do direito esbarra numa possível aplicação retroativa da referida norma celetista, pois esta somente passou a viger em 11/11/2017, ou seja, em data posterior à norma coletiva celebrada, podendo caracterizar violação ao ato jurídico perfeito e afronta ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Ainda que se supere tal interpretação sob o argumento de que se trata de cláusula que se protrai no tempo e que há renovação automática em período já vedado por lei a norma coletiva que há 11 (onze) anos se renova automaticamente ano a ano e foi repactuada em 2016, foi celebrada considerando a redação do art. 614, § 3º, da CLT dada pelo Decreto-Lei nº 229/1967, que tinha a seguinte interpretação dada pela Súmula 277 do TST, nos seguintes termos: 



    Súmula nº 277 do TST. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) 



    [...]



    A referida interpretação teve a sua aplicabilidade suspensa por força da decisão liminar proferida em 14/10/2016 pelo Exmº. Min. Gilmar Mendes, Relator da ADPF 323. 



    A referida ADPF, entretanto, tem por objeto aferir se as normas coletivas que foram estipuladas por um prazo determinado, ao não haver nova negociação coletiva alterando, excluindo ou ratificando as anteriores, teriam a sua eficácia estendida no tempo (ultratividade) até a celebração de uma nova norma coletiva, o que se trata de hipótese diferente da ora apreciada. 



    A presente hipótese, entretanto, não tem por escopo conferir eficácia para além do originalmente estipulado livremente entre as partes na negociação coletiva e, assim, se tentar evitar período de anomia jurídica entre o final da vigência da norma anterior e a superveniência da seguinte, que é o propósito da ultratividade, mas justamente o contrário: a pretensão deduzida pelas empresas autoras é para se causar a anomia, ou seja, forçar o término da vigência da cláusula de renovação automática e a realização de novas negociações coletiva, livrando-se dos termos da cláusula coletiva que espontaneamente estipulou, com amparo no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, e vem renovando de forma automática por cerca de 11 (onze) anos, tendo sido livremente renegociada pelas partes em 2016.



    Hoje o que se percebe e relatam as próprias empresas autoras requerentes é que há uma recusa por parte das entidades sindicais e da Associação requeridas em compor novos termos ao plano de saúde da CEMIG, sendo que o que as autoras pretendem ao fundo não é propriamente a anulação da cláusula 17ª do ACE e a cessação total das obrigações ali estabelecidas, mas sim forçar os requeridos a negociarem para alterar o estabelecido, o que deve ser objeto de livre tratativa entre os entes ou de um Dissídio Coletivo Revisional de Natureza Econômica, este sim o instrumento adequado para revisar a cláusula, não havendo meios coercitivos para forçar o sindicato a renegociar a cláusula livremente subscrita pelas empresas autoras. 



    Nessa esteira, entendo que os signatários do acordo coletivo de trabalho decidiram pela renovação automática, de modo que, primo occuli, entendo ser desacertada a tese de que o Acordo Coletivo de Trabalho Específico deva ter duração máxima de dois anos. 



    Referido argumento das autoras viola as garantias da liberdade sindical e da negociação coletiva e, não obstante, a autonomia coletiva privada, que é o que se pretende preservar na APDF 323 inclusive pela medida liminar concedida, pois deixaria de observar os limites do que foi livremente estipulado pelos sindicatos e forçaria uma parte a observar a norma para além do que livremente estipulou o que constitui – repise-se – hipótese diferente da ora apreciada, em que houve a livre estipulação de renovação automática.



    Não se trata aqui de mera ultratividade, a alcançar a Súmula 277 do TST, sob debate no STF, porquanto a questão da vigência não restou imposta pelo poder normativo da Justiça do Trabalho, mas pela autonomia privada coletiva, atinente à vontade das partes ao entabular a cláusula 17ª. 



    Ademais, as autoras sequer aduzem haver vício no negócio jurídico para fins do art. 104 do Código Civil, quedando-se a repisar a necessidade de se renegociar por força das alterações das condições econômicas supervenientes. 



    Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, nem prova de perigo de dano iminente, tanto que as próprias empresas requerentes limitam o pedido para que remanesça a eficácia dos termos da cláusula 17ª do ACE até 31/12 /2021, somente não tendo efeitos a renovação automática a partir de 01/01/2022. 



    Dito isso, o que se observa, a princípio, é que o caso concreto não se amolda à ordem de suspensão de processos que se alega descumprida. 



    A norma coletiva ora impugnada previu expressamente a renovação automática dos termos do acordo após o término de sua vigência. 



    Assim, sua observância se impõe por força do que foi livre e expressamente pactuado, não guardando qualquer relação com o princípio da ultratividade, já que não se trata de vigência extensiva de norma exaurida.



    Além disso, ainda que assim não fosse, o que as reclamantes postulam, em última análise, é a concessão de medida para que seja suspensa cláusula de acordo coletivo, à consideração de que a Súmula 277 do TST ofende preceitos fundamentais.



    Ocorre que, no paradigma invocado, apenas foi determinada a suspensão dos feitos que tratem da matéria em discussão, não havendo pronunciamento definitivo acerca da validade da Súmula 277 do TST, razão pela qual a decisão proferida ADPF 323 não é servível à pretensão autoral.



    Por todas as razões expostas, entendo que a decisão reclamada não possui o condão de transgredir a ordem de suspensão nacional constante da ADPF 323.



    Por fim, as reclamantes sustentam ter sido desrespeitado o teor do enunciado vinculante n. 10, da Súmula, redigido nos seguintes termos:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Todavia, no caso, o ato reclamado é decisão monocrática que aprecia pedido de tutela antecipada, fundando-se não na certeza do direito do jurisdicionado, mas no preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.



    Esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que a decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência não se submete à cláusula da reserva de plenário, não havendo falar, em decorrência, de violação da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 29550-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N º 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A mera interpretação de preceitos constitucionais, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. 



    2. In casu, a decisão reclamada, proferida em sede liminar, não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo, mas na interpretação dos fatos à luz da Constituição da República. 



    3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração final de inconstitucionalidade de norma, não abarcando as decisões interlocutórias. Precedentes: Rcl 21723 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 25.294-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.6.2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 8.848-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2011)



    Nesse contexto, não foi realizada qualquer manifestação jurisdicional acerca da inconstitucionalidade do dispositivo de lei, mas apenas a apreciação dos requisitos da tutela de urgência, quando o Juízo reclamado deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator